Tribunal: TJBA
Processo: 8001886-27.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001886-27.2019.8.05.0256

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

Advogado(s): PRISCILLA LUCIO LACERDA, TATIANE SANTANA SANTOS, ELCIO MORAIS DE OLIVEIRA, YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO

APELADO: ENRICO FASELLA

Advogado(s):HUMBERTO SOUZA SANTOS, LEANDRO ALVES AURELIANO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ASSALTO EM ÔNIBUS. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS. OMISSÃO NA ASSISTÊNCIA PÓS-EVENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Empresa Gontijo de Transportes Ltda., contra sentença prolatada em Ação Indenizatória, ajuizada por Enrico Fasella, em razão de assalto ocorrido no interior de ônibus durante parada em posto de apoio. A sentença reconheceu a existência de caso fortuito externo, afastando a responsabilidade pelo dano material, mas condenou a Transportadora ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano moral, em razão da ausência de assistência adequada ao passageiro após o evento. Reformado o comando sentencial, por meio de Embargos de Declaração, quanto ao termo inicial dos encargos legais e, em grau de Apelação, buscou-se a modificação integral da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o assalto ocorrido no interior do ônibus, durante parada, configura caso fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva da transportadora pelo dano material; e estabelecer se a falha na assistência pós-assalto configura omissão contratual indenizável, a título de dano moral, bem como se o valor fixado na origem é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do Transportador por falha na prestação de serviço, tem fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas admite excludentes, como o fortuito externo. O assalto praticado por terceiros, durante parada, constitui fato imprevisível e inevitável, alheio à atividade da Empresa, caracterizando excludente de responsabilidade civil pelo dano material.

4. No entanto, a omissão da empresa no cumprimento do dever de assistência ao passageiro ferido, após o ocorrido, configura falha na prestação do serviço. A ausência de providências mínimas no restante da viagem, como o acompanhamento, comunicação com familiares e atendimento adicional, representa descumprimento dos deveres anexos ao contrato de transporte.

5. A responsabilidade por tal omissão não é afastada pela ocorrência do assalto, pois refere-se à conduta da transportadora durante a execução do contrato, devendo ser observados os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e do dever de proteção.

6. O valor fixado na origem, R$ 30.000,00 – trinta mil reais, mostrou-se desproporcional, diante das circunstâncias do caso, devendo ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor adequado à extensão do dano, à função compensatória e pedagógica da indenização, e à jurisprudência de casos análogos.

7. A correção dos consectários legais, de ofício, é admissível, por se tratar de matéria de ordem pública. Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento do valor.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

—————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 422; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 14, §3º; Resolução ANTT nº 233/03, art. 1º, IV, "o".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 53179/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04.12.2014; TJMG, AC 10000220308936001, j. 14.07.2022; TJCE, Apelação Cível 0139036-22.2017.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 11.06.2019; TJDF, ApCív 0017206-67.2014.8.07.0001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, j. 26.10.2016; TJAP, RI 00228218820108030001, Rel. Reginaldo Gomes de Andrade, j. 20.09.2011.

—————————————————————————————————————

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n° 8001886-27.2019.8.05.0256
,

na qual figuram como Apelante a
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
, sendo Apelado
ENRICO FASELLA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso.

Salvador, .